Tribunal: TJDFT
Processo: 0709766-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0709766-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: UEDERSON GONCALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por UEDERSON GONÇALVES DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, na ação de busca e apreensão (Processo no 0713171-86.2020.8.07.0009), proposta pelo BANCO J. SAFRA S.A. em desfavor do agravante, o intimou para que indicasse a localização do veículo para cumprimento da liminar (ID. 33990989). Proferida decisão liminar de não conhecimento do agravo de instrumento (ID. 34012112). Interposto agravo interno (ID. 34706206). Intimado para recolher o preparo em dobro, tendo em vista que não coligiu aos autos o preparo recursal na primeira oportunidade (ID. 35382665), o agravante quedou-se inerte (ID. 35827902). Na sequência, foi proferida nova decisão de não conhecimento do agravo de instrumento ante a ausência de recolhimento do preparo (ID. 36961056). Não houve manifestação das partes quanto a essa decisão (ID. 38805654). Os autos vieram novamente conclusos. É o relatório. DECIDO. Considerando que não houve manifestação das partes quanto à decisão exarada em 04/07/2022 (ID. 36961056), que negou conhecimento ao agravo de instrumento por ausência de preparo, operou-se a preclusão. Ademais, compulsando os autos principais, verificou-se que o feito foi extinto com apreciação do mérito em face da transação em 11/07/2022 (ID. 130557478 – autos principais) e já foi arquivado definitivamente. Logo, seja pela preclusão da decisão proferida anteriormente, seja por restar o presente agravo prejudicado, o não conhecimento é medida que se impõe. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC. Arquive-se. BRASÍLIA, DF, 5 de setembro de 2022 09:05:50. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador